Tribunal: TJMT
Processo: 1010320-68.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010320-68.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO VIEIRA SILVA - CPF: 463.217.131-04 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A reclamante afirma que ficou sem energia elétrica durante os dias 30/03/21 a 01/04/21e 13/04/21 a 14/04/2021, no Distrito de Paredão Grande, cidade de General Carneiro-MT, no entanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, CPC).

3. A parte reclamante não juntou documentos que indiquem a falha na prestação de serviço na época dos fatos, nem mesmo, indicativos de tentativa de resolução administrativa ou de transtornos sofridos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe a quatro mil reais.

O reclamante pleiteia a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a ação.

Contrarrazões pela manutenção do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023